Tribunal: TJBA
Processo: 0023296-17.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0023296-17.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Mário Pereira dos Santos

Advogado(s)
:
MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, ANA ROSALINA DE OLIVEIRA ROCHA DA SILVA registrado(a) civilmente como ANA ROSALINA DE OLIVEIRA ROCHA DA SILVA, LUCIANA CARVALHO LEAL

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RODRIGO FRAGA UZEDA, RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, VICTOR FERREIRA PAES CARDOSO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO – PHSP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVENADOR DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE VALIDAÇÃO DA CARTA DE HABILITAÇÃO EXPEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NA SUSPENSÃO DO PROGRAMA. COMPRA PREMATURA DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO IRRAZOÁVEL À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SEM PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE O REQUERENTE PREENCHA, POR COMPLETO, AS CONDIÇÕES PARA A OBTENÇÃO DO CRÉDITO HABITACIONAL.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. Busca o impetrante que as autoridades coatoras sejam compelidas a validarem a carta de habilitação já expedida em favor do impetrante no Programa Habitacional do Servidor Público – PHSP, suspenso em 2015, com a concessão de autorização escrita à caixa econômica federal, para que esta dê seguimento ao financiamento habitacional discutido, nos mesmos moldes em que fora iniciado, bem assim, proceda com a assinatura do contrato habitacional a ser firmado junto à caixa econômica federal.

II. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Governador do Estado rejeitada. Os documentos anexados demonstram que, de fato, o ato de suspensão do programa habitacional para funcionários públicos estaduais foi capitaneado pelo Governador, tendo, portanto, pertinência subjetiva, para figurar no polo passivo dessa lide. Além disso, a legitimidade surge em razão da aplicação da teoria da encampação, presentes os requisitos para tanto.

III. Mérito. O impetrante comprova ter passado apenas pelas duas primeiras fases do processo de habilitação no Programa Habitacional do Servidor Público (PHSP), obtendo, junto à CONDER, "Carta de Habilitação", expedida em 05/08/2015. Contudo, antes mesmo do ingresso do servidor na terceira etapa, para fins de assinatura do contrato de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, o Programa Habitacional foi suspenso, em razão da conjuntura econômica que fez com que o Estado não tivesse mais recursos orçamentários que suportasse a sua implementação.

IV. O mérito da suspensão do programa não pode ser objeto de discussão do presente
mandamus
, já que está sujeito ao poder discricionário da Administração, considerada a oportunidade e conveniência, bem como observado o interesse público.

V. As provas não demonstram que a suspensão do Programa tenha representado frustração irrazoável à legítima expectativa do impetrante, sobretudo porque não foi o primeiro ato da Administração que desencadeou a assunção das obrigações contratuais junto ao empreendimento imobiliário. O Contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel anexado aos autos, com a assunção dos respectivos débitos, não se deu por conta da expectativa advinda da carta de habilitação. Em verdade, foi firmado com o empreendimento antes mesmo da concessão da carta de habilitação pela CONDER.

VI. Sem a assinatura do contrato de financiamento entre o impetrante e o agente financeiro, não há prova pré-constituída de que o requerente preencha, por completo, as condições para a obtenção do crédito habitacional.

VII. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0023296-17.2015.8.05.0000
, em que figuram como impetrante Mário Pereira dos Santos e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DENEGAR A SEGURANÇA,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .